Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-45.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017303-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA (ART. 206, §11, DA RESOLUÇÃO N. 414 DA ANEEL) – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser apresentado no mínimo um laudo técnico (e, no máximo, dois) capaz de comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o dano (art. 206, §11, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente, devendo a ré arcar com a restituição de R$17.009,00, com juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que não ficou demonstrado o nexo de causalidade para justificar o dever de indenizar, até porque não há prova de que tenham ocorrido oscilações de energia elétrica.

Diz que também não foi comprovado o prévio pedido administrativo e nem lhe oportunizada a vistoria dos equipamentos. Acrescenta que eventual responsabilidade deve ser atribuída ao próprio usuário.

Afirma que os elementos trazidos aos autos pela apelada para mostrar a verossimilhança de suas alegações são inservíveis para essa finalidade já que produzidos de forma unilateral.

Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 47724007).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017303-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$17.009,00, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos danos materiais ocorridos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

Como não há previsão legal de prévio pedido administrativo eventual exigência nesse sentido representaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de ação.

No mais, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL traz diversas diretrizes, estabelece o seguinte:

205.
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

Art. 206.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise
. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1º O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

(...) § 5º Após o vencimento do prazo do § 1º do caput ou após a realização da verificação in loco, o consumidor pode alterar as características do equipamento objeto do pedido de ressarcimento, ou consertá-lo, mesmo sem autorização da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

(...)§ 11.
A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada
, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que: (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) (...)

II –
a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir
, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora 128 comprovar que houve fraude na emissão do laudo; e (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) (...)

Art. 210.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras
, nos termos do art. 203.

Parágrafo único.
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST -, também expedido pela ANEEL, esclarece:

Item 5.3
Laudo de Oficina.

Item 5.3.1
É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.

Item 6.4 Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado, exceto se:

a) O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b) Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

Como visto, os laudos técnicos são considerados válidos, de modo que servem para confirmar o nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia (Id n. 47723958 – págs. 3/7, e 47723961/47723962).

Ademais, está comprovado na lide o pagamento da indenização securitária (Id n. 47723968).

E era da ré o ônus probatório quanto à inexistência das oscilações arguidas.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, é a data da citação (art. 405 do CC). Já a correção monetária deve ser aplicada a partir do desembolso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. SOBRECARGA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS.
AÇÃO

REGRESSIVA
DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DANOS

MATERIAIS
CONFIGURADOS.
CORREÇÃO

MONETÁRIA
INCIDE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
JUROS

DE

MORA

DESDE A CITAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Apelo e recurso adesivo desprovidos.
(Apelação Cível, Nº 70076316181, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em: 29-03-2018). (Sem destaque no original).

Assim, existindo prova substancial do nexo de causalidade, o ressarcimento é devido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que os juros de mora incidam a contar do dia da citação, ficando mantida a sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020